Tribunal: STF
Processo: RE 1340916
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido em juízo de retratação pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - RE nº. 573.232/SC (Tema 82) e RE 612.043/PR (tema 499) - Inaplicabilidade das teses - Entendimentos que se firmaram a formalização do título executivo em apreço - Obediência ao princípio da segurança jurídica - Precedentes - Manutenção do acórdão” (fl. 5, e-doc. 30).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI e XXXV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “se trata, aqui, de Ação Coletiva de Rito Ordinário em que se pleiteavam direitos individuais homogêneos, e é seu regime jurídico que deve ser considerado para a execução individual, tal como definiu o Supremo Tribunal Federal em seus julgados com Repercussão Geral, originários dos Temas 82 e 499” (fl. 21, e-doc. 30).
    Assevera que “o acórdão ora recorrido negou provimento ao recurso fazendário, supostamente aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que basta a autorização assemblear para que a associação atue como representante processual dos filiados, independentemente de se provar a filiação” (fl. 21, e-doc. 30).
    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de fixar o entendimento no sentido de que é na propositura da ação que se deve verificar quais são os filiados a serem abrangidos pela eficácia subjetiva da coisa julgada na ação coletiva, no julgamento do RE 573.232. Consignou, assim, o Supremo Tribunal Federal, que são beneficiados pela coisa julgada coletiva apenas e tão somente aqueles que tenham constado da lista de associados apresentada com a petição inicial” (fls. 21-22, e-doc. 30).
    Ressalta que “o Recorrido não consta da relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva” (fls. 25-26, e-doc. 30).
    Pede “seja acolhido o presente recurso, para anular, ou, superada a nulidade por ofensa à determinação do STF no Agravo em Recurso Extraordinário, reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de se reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrido para a execução” (fl. 26, e-doc. 30).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “O aresto prolatado partiu da premissa de haver ilegitimidade ativa na presente hipótese, porquanto tal questão já teria sido decidida no acórdão exequendo e, de qualquer modo, seria irrelevante a circunstância de existir (ou não) autorização expressa de cada associado na hipótese (...) 
    O E. STF sinalizou que, no caso da associação, somente a previsão estatutária não seria suficiente para atender à ordem constitucional disposta no art. 5º, XXI, da CRFB, porquanto é da natureza dessas entidades a defesa dos direitos dos associados. Assim, a representação na ação coletiva deveria ser definida na fase de conhecimento mediante juntada de autorização específica. Além disso, a eficácia da coisa julgada formada a partir da ação coletiva somente abrange os afiliados constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (...) 
    Porém, tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018 (...) 
    Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012 (...) 
    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva” (fls. 6-8, e-doc. 30). 
    O acórdão recorrido conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).
    “(...) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 
    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.
    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 
    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 
    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 
    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 
    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Recurso Extraordinário n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.9.2015).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, pois as teses fixadas nos Temas 82 e 499 de repercussão geral não podem retroagir para desconstituir a coisa julgada formada antes da conclusão do julgamento por este Supremo Tribunal. 
    5. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 895. Assim, por exemplo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora